Tribunal: TJES
Processo: 0000063-27.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-27.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE RENATO LIRA ME e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – REJEITADA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE - DÍVIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de pressupostos processuais: a matéria fática suscitada – ausência de assinatura dos contratos – constitui ponto relacionado ao mérito do recurso, e não aos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, que se limitam aos requisitos para a existência e validade da relação processual. Não apontada, portanto, qualquer irregularidade nos pressupostos processuais objetivos e subjetivos, deve a questão da ausência de assinatura dos contratos ser analisada no mérito da demanda. Na hipótese dos autos, pretende o autor, ora apelante, a cobrança de quantia em dinheiro decorrente de “Contrato para Desconto de Títulos”. Preliminar rejeitada.

2. Depreende-se do excerto do contrato colacionado aos autos que: a) o valor total (cada instrumento possui um valor diferente) não foi necessariamente disponibilizado ao apelado, mas constituiu somente o limite máximo assegurado (para pagamento dos títulos eventualmente descontados) apenas caso solicitado; b) foi estabelecido previamente uma data de vencimento; c) os termos das cláusulas gerais constituem parte essencial e inseparável da contratação realizada.

3. Compulsando os autos, verifica-se, contudo, que apenas as cláusulas especiais de fls.12/13 e os aditivos de fls.14/15 e 16/17, encontram-se devidamente assinados pelo devedor, sendo certo que as cláusulas especiais de fls.24/25, 26/27, 28/29 e o “Termo de Adesão às Cláusulas Gerais” não possuem qualquer assinatura. Outrossim, considerando a imprescindibilidade de que seja demonstrado o valor efetivamente disponibilizado, uma vez que as quantias mencionadas nas sucessivas cláusulas especiais se tratam apenas dos limites máximos ofertados, necessária se faz a apresentação dos títulos descontados ou dos respectivos borderôs assinados pelo devedor, de modo a se aferir, com precisão, o valor devido. Contudo,
in casu
, tem-se que os borderôs acostados às fls.37/48, não possuem a assinatura do devedor.

4. Não tendo o banco autor, ora apelado, se desincumbido do ônus que lhe competia (art.373, I, CPC) e ausente, pois, a prova da efetiva disponibilização do crédito e seu valor, não há que se falar em reconhecimento da exigibilidade das quantias ora pleiteadas.

5. Recurso provido. Sentença reformada para acolher os Embargos Monitórios e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000063-27.2019.8.08.0045

APELANTE
S
:
JOSÉ RENATO LIRA ME, RENATO HENRIQUE GUSSON LIRA e MARCELA DIAS DE OLIVEIRA LIRA

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS SUSCITADA PELOS APELANTES

Em suas razões de Id 12680848, defendem os apelantes que a demanda deveria ser extinta, sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo consubstanciado na alegação de que os contratos para descontos de títulos não se encontram revestidos das necessárias formalidades legais, uma vez que não constam as assinaturas dos supostos devedores.

Sem razão, contudo, os apelantes, pois a matéria fática suscitada – ausência de assinatura dos contratos – constitui ponto relacionado ao mérito do recurso, e não aos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, que se limitam aos requisitos para a existência e validade da
relação processual.

Não apontada, portanto, qualquer irregularidade nos pressupostos processuais objetivos e subjetivos, deve a questão da ausência de assinatura dos contratos ser analisada no mérito da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
JOSÉ RENATO LIRA ME, RENATO HENRIQUE GUSSON LIRA
e
MARCELA DIAS DE OLIVEIRA LIRA.

O autor, ora apelado, embasa seu pedido, em especial, nos documentos de fls.12/30-v e 37/48, que comprovariam a existência do débito oriundo de Contrato para Desconto de Títulos.

Após a regular tramitação processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 12680847 para rejeitar os Embargos opostos e julgar procedente os pedidos formulados na Ação Monitória para
“constituir de
pleno direito o título executivo judicial relativo ao Contrato para Desconto de Títulos n° 080.608.646
(fls. 12/13) e ao
[sic]
seus aditivos
(fl. 14/17), acompanhado do demonstrativo de fls. 67/69v”.

Irresignados,

J
OSÉ RENATO LIRA ME, RENATO HENRIQUE GUSSON LIRA
e
MARCELA DIAS DE OLIVEIRA LIRA
interpuseram esta Apelação (Id 12680848), sustentando, além da preliminar já afastada, em síntese, que:
I)
deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor;
II)
os juros foram cobrados de forma capitalizada e a comissão de permanência em conjunto com correção monetária, o que não é permitido.

Pois bem. Como cediço, a Ação Monitória
“
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
a) o pagamento de quantia em dinheiro; b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art.700, CPC).

Na hipótese dos autos, pretende o autor, ora apelado, a cobrança de quantia em dinheiro decorrente de “Contrato para Desconto de Títulos”, cujas cópias de suas cláusulas gerais, cláusulas especiais e aditivos se encontram acostadas às fls12/30-v.

Da leitura dos instrumentos das cláusulas especiais constantes dos autos (fls.12/13, 24/25, 26/27 e 28/29), é possível extrair as seguintes disposições,
in verbis
:

O Banco do Brasil S.A., por sua agência supra, doravante denominado apenas FINANCIADOR, neste ato representado pelos Senhores abaixo assinados, concede ao FINANCIADO acima um crédito disponibilizado
mediante solicitação, até o valor supra indicado,

sujeito ao vencimento acima estipulado
acrescido dos encargos financeiros pactuados, destinado ao desconto de títulos registrados em cobrança junto ao FINANCIADOR, provenientes das vendas ou serviços realizados pelo FINANCIADO,
na forma e condições estabelecidas nas CLÁUSULAS GERAIS
-- de que O FINANCIADO DECLARA, AO ASSINAR ESTE INSTRUMENTO, TER PLENO CONHECIMENTO, ESTAR DE ACORDO COM SEU TEOR, TER RECEBIDO CÓPIA DAS REFERIDAS CLÁUSULAS GERAIS,
QUE INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, FORMANDO COM ELE UM TODO ÚNICO E INDIVISÍVEL PARA TODOS OS FINS DE DIREITO
[...] (grifo nosso)

Depreende-se de referido excerto, pois, que:
a)
o valor total (cada instrumento possui um valor diferente) não foi necessariamente disponibilizado ao apelado, mas constituiu somente o limite máximo assegurado (para pagamento dos títulos eventualmente descontados) apenas caso solicitado;
b)
foi estabelecido previamente uma data de vencimento;
c)
os termos das cláusulas gerais constituem parte essencial e inseparável da contratação realizada.

Compulsando os autos, verifica-se, contudo, que apenas as cláusulas especiais de fls.12/13 e os aditivos de fls.14/15 e 16/17, encontram-se devidamente assinados pelo devedor, sendo certo que as cláusulas especiais de fls.24/25, 26/27, 28/29 e o “Termo de Adesão às Cláusulas Gerais” não possuem qualquer assinatura.

Outrossim, considerando a imprescindibilidade de que seja demonstrado o valor efetivamente disponibilizado, uma vez que as quantias mencionadas nas sucessivas cláusulas especiais se tratam apenas dos limites máximos ofertados, necessária se faz a apresentação dos títulos descontados ou dos respectivos borderôs assinados pelo devedor, de modo a se aferir, com precisão, o valor devido.

Contudo,
in casu,

tem-se que os borderôs acostados às fls.37/48 não possuem a assinatura do devedor.

Não tendo, portanto, o banco autor, ora apelado, se desincumbido do ônus que lhe competia (art.373, I, CPC) e ausente, pois, a prova da efetiva disponibilização do crédito e seu valor, não há que se falar em reconhecimento da exigibilidade das quantias ora pleiteadas.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADAS – AÇÃO DE COBRANÇA ACOMPANHADA DE BORDERÔS DE DESCONTO SEM ASSINATURA – CONTRADIÇÃO COM OS VALORES EFETIVAMENTE COMPENSADOS NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA PARA A LIBERAÇÃO DE CADA BORDERÔ – RESP 195.972 – RECURSO PROVIDO. Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os borderôs de desconto constituem documentos aptos para o ajuizamento de ação monitória ou de cobrança,
sendo necessário que a inicial se apresente devidamente instruída com borderô de desconto de duplicata, assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente do devedor.
(TJ/MS. Apelação Cível nº0802171-40.2023.8.12.0046. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Fábio Possik Salamene. Data de Julgamento: 31/10/2024. Data de Publicação: 04/11/2024). (grifo nosso)

AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de desconto de títulos
– Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência dos réus, embargantes – Cabimento – Ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda –
Natureza da operação que exige a juntada de borderôs de descontos, acompanhados das respectivas cártulas – Hipótese em que não restou comprovado o crédito dos valores supostamente adiantados na conta da pessoa jurídica ré, tampouco o inadimplemento dos títulos pelos sacados
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO. (TJ/SP. Apelação Cível nº 1000094-84.2018.8.26.0038. Órgão Julgador: Décima Primeira Câmara de Direito Privado Relator: Renato Rangel Desinano. Data de Julgamento: 05/09/23. Data de Registro: 05/09/2023). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em recente julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE - DÍVIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, pretende o autor, ora apelante, a cobrança de quantia em dinheiro decorrente de “Contrato para Desconto de Títulos”.

2. Depreende-se do excerto do contrato colacionado aos autos que: a) o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) não foi necessariamente disponibilizada ao apelado, mas constituiu somente o limite máximo assegurado (para pagamento dos títulos eventualmente descontados) apenas caso solicitado; b) foi estabelecido previamente uma data de vencimento; c) os termos das cláusulas gerais constituem parte essencial e inseparável da contratação realizada.

3. Compulsando os autos, verifica-se que não cuidou o banco apelante de apresentar a íntegra do contrato celebrado, posto que ausentes as suas Cláusulas Gerais, o que, via de consequência, impede a correta análise de seus termos e da constituição do débito alegado. Outrossim, considerando a imprescindibilidade de que seja demonstrado o valor efetivamente disponibilizado, uma vez que a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) trata-se apenas do limite máximo ofertado, necessária se faz a apresentação dos títulos descontados ou dos respectivos borderôs assinados pelo devedor, de modo a se aferir, com precisão, o valor devido.

4. Não tendo o banco autor, ora apelante, se desincumbido do ônus que lhe competia (art.373, I, CPC) e ausente, pois, a prova da efetiva disponibilização do crédito e seu valor, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

5. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0018710-66.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 26/05/25).

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença recorrida para acolher os Embargos Monitórios e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito (art.487, I, CPC).

Invertida a sucumbência, deverá o autor, ora apelado, arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em atenção aos critérios dispostos no art.85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.